Tribunal: CARF
Processo: 11516.000208/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000208/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.319 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INCEMA CONSULTORIA EMPRESARIAL ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta i)analise os
itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo produtivo, bem como todos os
documentos e informações apresentadas nos presentes autos e, sendo necessário, intime a
Recorrente para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação acerca do
enquadramento dos itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o
conceito de insumo, segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no REsp
no 1.221.170/PR e Nota SEI/PGFN 63/2018; ii)realize eventuais diligências que julgar
necessárias para a constatação especificada na presente Resolução; iii)elabore relatório fiscal
conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e das informações apresentadas nos
presentes autos, avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e
as considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no conceito de insumo
delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;iv)recalcule as apurações e resultado da
diligência; v)intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz
Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 04-41.185 da 2o Turma
da DRJ/CGE que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade, mantendo a
glosa de créditos de COFINS não cumulativa relativo ao 2o trimestres de 2006, decorrente das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000208/2009-81
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000208/2009-81

operações da Recorrente com mercado externo nos termos do art. 3° da Lei n° 10.833/03,
conforme decisão abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade, as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor
incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da iluminação pública,
os encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica a título de juros, multa e
correção monetária.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte.

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000208/2009-81

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
OBJETO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório n° 235/2011 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lajes/SC, que
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado pela interessada, correspondente ao
ressarcimento de COFINS não cumulativa, no valor de R$ 50.838,76, período de
apuração 2° trimestre de 2006, que foi parcialmente reconhecido, no valor de R$
13.082,04.
A interessada foi cientificada por meio de seu representante legal em 24/08/2011.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua manifestação, apresentada em 23/09/2011, a interessada inicialmente afirma que
qualquer restrição ao crédito por despesas incorridas em sua atividade tem por
conseqüência a cumulatividade da contribuição. Sob essa ótica, entende equivocado o
critério fiscal de que apenas os bens e serviços aplicados diretamente à produção dariam
direito ao crédito.
Aponta também ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais no sentido de que os
insumos que dariam direito a crédito das contribuições é mais amplo que o IPI, e mais
próximo do conceito de custos e despesas operacionais do IRPJ.
Passa então a apresentar extensos argumentos no sentido de que combustível de
empilhadeira integra o processo produtivo e que as embalagens utilizadas são de
apresentação, motivo pelo qual os correspondentes insumos devem ter seus créditos
considerados.
Esclarece ainda a natureza dos insumos fornecidos por Embala Embrasil Impressora
Ltda, SPL Dessecantes Ltda., Spare Parts Usinagem Ltda., Geremia Redutores Ltda. e
Indústria Química Mascia, concluindo que os respectivos créditos devem também ser
considerados.
Prosseguindo em sua argumentação, afirma que os fretes de Reunidas Transportadora e
Auto Viação Catarinense são de insumos utilizados no processo produtivo e por isso,
devem também gerar crédito.
No que toca a serviços de manutenção, afirma que as compras de Zago e Cia. Ltda.
dizem respeito a insumos empregados na produção, bem como as prestações por Wurth
do Brasil, Rolapec Rolamentos, Merrai Automação e as demais relacionadas no
despacho decisório devem gerar crédito.
Tratando da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP),
argumenta que faz parte da cobrança da energia elétrica e, portanto, deve também ter
seu valor considerado para cálculo dos créditos.
Por fim, requer o deferimento do direito creditório pleiteado com incidência de juros
sobre seu valor, em razão da mora em sua apreciação.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta em 24/08/2016 recurso
voluntário argumentando o principio da não-cumulatividade e a possibilidade de tomada de
créditos em relação aos itens glosados, vejamos resumidamente:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000208/2009-81

 Combustíveis – Gás de empilhadeira – Sustenta ser essencial transporte de
madeira, dentro das dependências da própria empresa, à evidência, é
atividade diretamente vinculada à produção, e portanto gera direito de
crédito. Não há como produzir móveis sem a transferência interna dos
insumos.
 Embalagens - que caixas de papelão não são embalagens de transporte,
mas sim de apresentação. As fotos constantes dos autos (fls.) espelham
muito claramente esta realidade.
 Demais bens considerados como insumos:
(a) Embrasil (na verdade Embala Embrasil) Impressora Ltda. - trata-se de
embalagem de apresentação (caixa) para venda de móveis linha Espanha
(doc. anexo);
(b) SPL Dessecantes Ltda. - sachês de sílica, que acompanham a embalagem
de apresentação, a fim de evitar danos decorrentes de umidade (docs.
anexos); e
(c) Geremia Redutores Ltda. - manutenção elétrico-mecânica de máquinas
da produção, em virtude de desgastes da produção, sem aumento da vida útil
do equipamento (docs. anexos).
 Bens cuja descrição foi acrescida da locução “pode ser:
(a) Reunidas Transportadora - conhecimentos de transporte nos 6.229 /
195.556 (transporte de elementos de embalagens de apresentação -
fornecedor: Sulfitas), 105.561 (transporte de cavilhas, que são peças de
madeiras produzidas por terceiros, utilizadas no produto final - fornecedor:
JKM Cavilhas), 126.283 / 992.406 (transporte de cola, utilizada na
montagem do produto final - fornecedor: Mercantil Raoli) e 125.920
(transporte de tintas utilizadas na produção dos móveis); e
(b) Auto Viação Catarinense - conhecimentos nos 450.348 e 450381 -
transporte de ferramentas que formam kit de montagem dos móveis,
incluído dentro da caixa de apresentação - fornecedor: Spare Parts.
 Serviços de manutenção – Sustenta direito de crédito sobre gastos com
manutenção que não aumentou vida útil do bem, tais como as notas fiscais
emitidas, p. ex., pela Wurth do Brasil (limpeza e lubrificação de
máquinas), Rolapec Rolamentos (rolamentos de máquinas) e Marrari
Automação (manutenção das estufas de secagem de madeira).
 Energia elétrica – Sustenta Ao contrário do que assentou o v. acórdão
recorrido, pouco importa que a COSIP não tenha relação com a
contribuição ao PIS/COFINS, pois o que gera direito de crédito é a
essencialidade da despesa.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000208/2009-81

 Correção monetária – Sustenta que a empresa tem direito, à incidência da
taxa SELIC sobre o seu crédito, a contar do momento em que restou
configurada a mora da fazenda pública na análise dos pedidos de
ressarcimento, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança
no 2009.72.06.002469-9.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia cinge às glosas de crédito de COFINS não
cumulativa, decorrente de interpretação jurídica restrita sobre o conceito de insumos amparada
nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 (fls. 434/462). Isto porque, não
foram apuradas divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal da Recorrente.
Em apreciação da irresignação contra as glosas apresentada pela Recorrente, a
DRJ manteve integralmente o posicionamento da auditoria fiscal, vejamos passagem do acordão
recorrido proferido no ano de 2016.
“(...)
Ao contrário do argüido pela interessada, nem toda despesa dá direito ao contribuinte de
creditar-se da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e o conceito de insumo para o
instituto da não cumulatividade dessas contribuições é tão amplo como por ela
defendido.
Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrever-se-á
abaixo, está esposado entendimento de que a interpretação dada ao termo “insumos”
não pode ser extensiva, uma vez a não cumulatividade das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins se consubstanciar em benefício fiscal. Nessa mesma decisão, ficou
definido que “as Instruções Normativas SRF no 247/02 e SRF 404/04 não restringem,
mas apenas explicitam o conceito de insumo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03”:
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1020991 RS 2008/0000796-8 Data de publicação:
14/05/2013 Relator: Min. Sérgio Kukina Ementa: PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LEIS No 10.637/2002 E
10.833/2003. NÃOCUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, DA CF. MATÉRIA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF
247/02 e SRF 404/04. EXPLICITAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO. BENS E
SERVIÇOS EMPREGADOS OU UTILIZADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO
PRODUTIVO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 111 CTN. 1. A análise do alcance do conceito de
nãocumulatividade, previsto no art. 195 , § 12, da CF , é vedada neste Tribunal
Superior, por se tratar de matéria eminentemente constitucional, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. As Instruções Normativas SRF 247/02
e SRF 404/04 não restringem, mas apenas explicitam o conceito de insumo previsto nas
Leis 10.637 /02 e 10.833 /03. 3. Possibilidade de creditamento de PIS e COFINS apenas
em relação aos bens e serviços empregados ou utilizados diretamente sobre o produto
em fabricação. 4. Interpretação extensiva que não se admite nos casos de concessão de
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000208/2009-81

benefício fiscal (art. 111 do CTN). Precedentes: AgRg no REsp 1.335.014/CE , Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/2/13, e REsp 1.140.723/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/10. 5. Recurso especial a que se
nega provimento.
Assim, no artigo 66 da IN SRF no 247/2002 há uma lista de quais operações geram
direito ao crédito do PIS/Pasep não cumulativo. O mesmo ocorre no artigo 8o da IN SRF
no 404/2004.
Ou seja, a lei e as instruções normativas acima evidenciadas restringem o desconto dos
créditos de PIS/Pasep e Cofins aos casos especificados.
E, ainda, cumpre salientar que a atividade do agente do fisco é absolutamente vinculada,
ou seja, deve estrita obediência não só à lei como também às normas infralegais. Desde
que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel
cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o
lançamento e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse sentido as orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer
PGFN/CRF n. 439/1996.
Não havia, portanto, qualquer margem para que o auditor-fiscal responsável pela análise
ampliasse o alcance do termo “insumos”, como pretende a contribuinte. Mais ainda: ele
não podia deixar de aplicar os dispositivos das supramencionadas instruções
normativas. Também, não há tampouco autorização ao julgador administrativo para
afastar essa imposição.
(...)
Verifica-se pela leitura da passagem acima colacionada que não há outro
fundamento além da aplicação das referidas instruções normativas, inclusive, com menção
expressa da vinculação à autoridade fiscal e da Delegacias de julgamento ao referido normativo,
sob pena de responsabilidade funcional.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe
para ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou
serviço dentro do desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na analise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000208/2009-81

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Pondera-se que, por terem sido realizados antes do julgamento do RESP
1.221.170 STJ (acordão publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), nem
o Recurso Voluntário (interposto em 08/2016) e nem o acórdão recorrido (proferido em 06/2016)
trataram do conceito contemporâneo de insumo. Logo, não houve analise da essencialidade ou
relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância dos itens glosas dentro da
atividade econômica da Recorrente.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como
busca efetiva da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio
se aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os
produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e. na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
analise os itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo
produtivo, bem como todos os documentos e informações apresentadas
nos presentes autos e, sendo necessário, intime a Recorrente para
demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação acerca do
enquadramento dos itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ,
considerando o conceito de insumo, segundo os critérios da essencialidade
ou relevância, delimitados no REsp no 1.221.170/PR e Nota SEI/PGFN
63/2018;
ii.
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada na presente Resolução;
iii.
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos
e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no
conceito de insumo delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
iv.
recalcule as apurações e resultado da diligência;
v.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000208/2009-81

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 611
DF CARF MF
Original